Tribunal: TJDFT
Processo: 0739159-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739159-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO CLAUDIO LACERDA CHAGAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Roberto Cláudio Lacerda Chagas contra a sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pelo autor (ID no 36813675). 2. O feito foi suspenso. 3. A Secretaria da 8a Turma desta Corte devolveu os autos por força do julgamento do Tema 1150 (ID no 52110487). 4. O apelante foi intimado para comprovar a gratuidade de justiça e se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso (ID no 52204620). 5. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 52660062). A gratuidade de justiça foi revogada (ID no 52685282). 6. O apelante recolheu o preparo e informou que interpôs a apelação no prazo legal, mas por equívoco deixou de anexar as razões recursais. Defendeu que a juntada das razões recursais de forma extemporânea não acarreta prejuízo (ID no 52362532). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 10. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (ID no 36813689) foi disponibilizada no DJe em 6/5/2022, sexta-feira (ID no 36813690). A contagem do prazo iniciou-se no dia útil seguinte, 9/5/2022 (segunda-feira), e encerrou-se em 30/5/2022 (segunda-feira). 11. O recurso, no entanto, somente foi protocolizado em 6/6/2022 (ID no 36813695), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.023). 12. Embora não se desconheça que a jurisprudência, sobretudo criminal, admita excepcionalmente o conhecimento das razões recursais extemporâneas, o faz apenas quando o termo de interposição do recurso é protocolado dentro do prazo legal (Acórdão 1688859). 13. No caso, contudo, apesar de o apelante afirmar que a juntada extemporânea das “razões recursais” não acarreta prejuízo, verifica-se que, em verdade, o próprio recurso de apelação (e não somente as razões) foi interposto após o prazo legal. A mera descrição tempestiva de “em anexo” (ID no 36813691) não substitui o termo de interposição do recurso, tampouco pode ser entendido como “demonstração do manifesto interesse de recorrer”. 14. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, inviável o conhecimento da apelação. DISPOSITIVO 15. Não conheço a apelação CPC, art. 932, III c/c art. 1.003, §5o). 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro